Tribunal: STF
Processo: RE 88915
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
VIÚVA QUE FOI CASADA PELO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL ABSOLUTA
DE BENS. LIMITAÇÃO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTARIA PARA QUE O USUFRUTO
DOS BENS DO DE CUJUS RESULTANTE DA LEI E DO TESTAMENTO SE LIMITE A
DOIS QUARTOS DELES, NÃO ALCANCANDO, POIS, A LEGITIMA DOS FILHO
NO CASO, O OBICE DO INCISO VIII DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO NÃO
FOI AFASTADO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES A QUE SE REFERE O CAPUT DO
MESMO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.